Tribunal: STF
Processo: RE 79393
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-08
Data de publicação: 1975-04-08

Ementa:
A AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA DE IMÓVEL E UMA AÇÃO IMOBILIARIA,
E, NESSA CONFORMIDADE, DE ACORDO COM O ART. 136 DO C.P.C.,
COMPETENTE E O FORO DA SUA SITUAÇÃO. A NATUREZA PESSOAL OU REAL DO
COMPROMISSO, EM QUE SE FUNDA A AÇÃO DO COMPROMISSO, EM QUE SE FUNDA
A AÇÃO PROPOSTA, E MATÉRIA A SER DESLINDADA NA SENTENÇA FINAL DE
MÉRITO. REC.EXT. NÃO CONHECIDO.